Tribunal: TJDFT
Processo: 0728022-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO SEM A RESPECTIVA CIÊNCIA E ANUÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA (STJ – TEMA N. 972 - RESP 1.639.320 – SP E RESP 1.639.259 – SP). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aduz a consumidora que, ao contratar empréstimo consignado, em 05.6.2017, teria se surpreendido com a cobrança de seguro prestamista (“BB Crédito Protegido”); (b) alega que a contratação do seguro teria sido de forma impositiva, sob o argumento de venda “casada”, e que sequer detinha conhecimento de seus termos; (c) em razão disso, a requerente ajuizou a presente ação à restituição dos valores indevidamente cobrados (R$ 14.977,58) e à compensação dos danos morais; (d) recurso interposto pela instituição financeira contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação à restituição de R$ 14.977,58).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14 -teoria do risco do negócio).
III. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese: (...) 2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (Tema n. 972 - REsp 1.639.320 – SP e REsp 1.639.259 – SP).
IV. É certo que o seguro prestamista visa salvaguardar o próprio segurado em caso de morte e incapacidade física total, a fim de garantir a cobertura do saldo devedor concernente ao empréstimo. No entanto, deve ser garantido ao consumidor tanto a liberdade de contratar (“sim” ou “não”) quanto à escolha da seguradora.
V. Nesse prumo, as isoladas alegações da recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (contratação de seguro prestamista sem a sua respectiva ciência e anuência), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (comprovantes do empréstimo com a cobrança do seguro “BB Crédito Protegido” – ID 29916542 e ID 29917034).
VI. No particular, a instituição bancária não comprovou, de forma inequívoca, que: (a) a formalização do contrato de seguro prestamista teria sido a pedido da consumidora; (b) ela tenha sido previamente informada acerca dos termos e condições da suposta contratação do seguro; (c) teria sido dispensado à requerente a possibilidade de realizar o empréstimo desacompanhado da cobertura do seguro prestamista.
VII. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada. Por conseguinte, impositiva se torna a restituição do valor indevidamente pago pela consumidora, nos moldes da sentença, ora confirmada por seus fundamentos.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).